Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, CC). SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI No 14.010/2020. PARCELAS DE JANEIRO A MARÇO/2020. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO RJET A CADA PARCELA EM CURSO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DO INADIMPLEMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra beneficiária para receber R$ 22.706,04 relativos a mensalidades e parcelamentos inadimplidos.
2. Sentença que rejeitou a prescrição, reconheceu a suspensão dos prazos pela Lei no 14.010/2020 e julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento das parcelas vencidas, com correção, juros e multa contratual, além de fixar honorários em 10%.
3. A ré apela requerendo o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas em janeiro, fevereiro e março de 2020 e a exclusão desses valores da condenação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se incide prescrição quinquenal sobre as mensalidades vencidas entre janeiro e março de 2020, consideradas isoladamente como obrigações de trato sucessivo; e (ii) saber se o art. 3o da Lei no 14.010/2020 suspende o prazo prescricional aplicável a essas parcelas, sem configurar prorrogação indevida ou criação de novo marco temporal.
III. Razões de decidir
5. A pretensão de cobrança de mensalidades de plano de saúde sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, CC, com aferição individual da prescrição de cada parcela, dada a natureza periódica e autônoma da obrigação.
6. A Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (141 dias), impondo paralisação do curso do prazo em relação a cada prestação em curso, sem reinício da contagem, criação de novo marco prescricional ou alteração da natureza da obrigação.
7. A ação foi ajuizada em 17/03/2025, dentro do prazo quinquenal acrescido da suspensão legal, razão pela qual não se configura a prescrição das parcelas vencidas entre janeiro e março de 2020. Jurisprudência do TJDFT reafirma a aplicação automática e objetiva do art. 3o do RJET ao cálculo da prescrição.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da ré. Fixaram-se honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação, somando-se ao percentual de 10% arbitrado na sentença, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o; CPC, arts. 85, §§1o e 11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1752883, 0710499-10.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 31/08/2023, DJe 21/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1682960, 0701140-52.2020.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23/03/2023, DJe 12/04/2023.